Tribunal: STF
Processo: ARE 1431033
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARE 1431038 AgR; ARE 1446029 AgR; ARE 1445430 AgR; ARE 1431033 AgR segundo; ARE 1445431 AgR; ARE 1430046 AgR; ARE 1451750 AgR; ARE 1338297 AgR; ARE 1430285 AgR-segundo; e ARE 1430131 AgR. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE RÉUS EM RAZÃO DE ACORDO DE LENIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE, POIS A EMPRESA PÚBLICA LESADA NÃO TOMOU PARTE NO ACORDO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA, POR NÃO SE RECONHECEREM OS TERMOS VALIDAMENTE AJUSTADOS. INEXISTÊNCIA. ACORDO DE LENIÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM VISTAS AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. POSSIBILIDADE.



    1. O Tribunal de origem precipitou-se ao excluir, prima facie, os réus do polo passivo da presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, com fundamento exclusivo no pedido de desistência formulado pela UNIÃO, em razão da celebração de acordo de leniência da Controladoria-Geral da União - CGU com os recorridos.



    2. Não obstante a realização de acordo de leniência, subsiste interesse da Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS e da TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG na reparação integral dos danos sofridos pela empresa - as quais não fizeram parte do referido ajuste. 



    3. A celebração do acordo de leniência não pode ser utilizada pela parte acordante como escudo para esquivar-se da responsabilização civil por danos contra terceiros que não fizeram parte do ajuste.



    4. A manutenção dos ora agravantes no polo passivo da ação não configura ofensa aos princípios da confiança e da segurança jurídica relativamente aos termos do acordo firmado com a UNIÃO, tendo em vista que a PETROBRAS, que dele não participou, manifestou seu inconformismo quanto à exclusão dos recorridos do polo passivo da presente demanda.



    5. A transação efetuada pelas instituições celebrantes não é motivo suficiente para excluir, à revelia dos interesses processuais dos lesados, as pessoas físicas colaboradoras do polo passivo das presentes demandas, tampouco para delimitar o prosseguimento do processo para fins meramente declaratórios.



    6. Agravos Internos aos quais se nega provimento.